Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600212-11.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
24/06/2026
Número: 0600212-11.2026.6.16.0000

Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 17/04/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600093-30.2025.6.16.0115
Assuntos: Ato Contrário à Boa Ordem Processual
Objeto do processo: Correição Parcial Cível nº 0600212-11.2026.6.16.0000, com pedido liminar,
ajuizada por Jean Carlos Cardoso, Alvir Guyss, Luís Carlos Turatto, Juliano Morelli, Clébersom
Gonçalves, Matheus Frederico da Silva e Jairo Ribeiro dos Santos em face da Juíza da 115ª Zona
Eleitoral de Dois Vizinhos/PR alegando vício de procedimento (error in procedendo) na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600093-30.2025.6.16.0115 ao, em decisão interlocutório de
saneamento do processo, deferir o depoimento pessoal dos investigados, ora corrigentes, sob
pena de confissão, compelindo-os a prestar depoimento. (Requer: 1. A concessão de medida
liminar para suspender a determinação de tomada do depoimento pessoal dos corrigentes, sob
pena de confissão, determinada na decisão, possibilitando-se-lhes que sejam ouvidos em juízo, se
assim o desejarem, mas desde que compareçam voluntariamente à audiência de instrução, e sem
que lhes seja cominada a pena de confesso, afastando-se qualquer consequência jurídica negativa
em caso de não comparecimento ou de eventual exercício do direito ao silêncio; 2. Ao final, o
julgamento de total procedência da presente Correição Parcial, para confirmar a liminar e
reconhecer o vício de procedimento decorrente da decisão interlocutória de saneamento do dito
processo).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
MATHEUS FREDERICO DA SILVA (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
CLEBERSOM GONCALVES (CORRIGENTE)

FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JULIANO MORELLI (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
LUIS CARLOS TURATTO (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ALVIR GUYSS (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JEAN CARLOS CARDOSO (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(CORRIGIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44913816
23/06/2026
08:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44913816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/06/2026 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062308572896300000043849045
Número do documento: 26062308572896300000043849045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2026 13:16:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.255

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL 0600212-11.2026.6.16.0000 – Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
CORRIGENTE: JEAN CARLOS CARDOSO
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: ALVIR GUYSS
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: LUIS CARLOS TURATTO
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: JULIANO MORELLI
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: CLEBERSOM GONCALVES
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: MATHEUS FREDERICO DA SILVA
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296

Num. 44913816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/06/2026 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062308572896300000043849045
Número do documento: 26062308572896300000043849045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2026 13:16:10
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

CORREIÇÃO
PARCIAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
DEPOIMENTO
PESSOAL.
PENA
DE
CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de correição parcial, com pedido de tutela provisória de
urgência, proposta por investigados, em ação de investigação judicial
eleitoral, contra decisão saneadora que determinou a colheita de seus
depoimentos pessoais sob pena de confissão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a decisão do juízo de origem, ao impor depoimento
pessoal do investigado sob pena de confissão, configura error in
procedendo, justificando a intervenção via correição parcial.
II.II. Verificar se a Lei Complementar nº 64/1990 e a Resolução TSE nº
23.608/2019 autorizam a determinação de depoimento pessoal
compulsório dos investigados em ação de investigação judicial
eleitoral sob pena de confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A correição parcial constitui o instrumento processual adequado
para a correção de erros de procedimento imputáveis ao Juízo
Eleitoral,
especialmente
aqueles
que
importem
em
inversão
tumultuária da marcha processual, desde que inexistente recurso
específico apto a impugnar o ato judicial questionado.

Num. 44913816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/06/2026 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062308572896300000043849045
Número do documento: 26062308572896300000043849045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2026 13:16:10
III.II. O rito da ação de investigação judicial eleitoral, previsto na Lei
Complementar nº 64/90, não contempla expressamente a tomada de
depoimento pessoal das partes.
III.III. A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral e o art.
47-E da Resolução TSE nº 23.608/2019 admitem o depoimento pessoal
apenas quando se der de maneira espontânea, jamais sob cominação
de efeitos processuais gravosos.
III.IV. A determinação judicial de depoimento pessoal compulsório
sob pena de confissão introduz mecanismo coercitivo não previsto no
rito legal, e promove indevida alteração da dinâmica probatória,
transferindo, ainda que indiretamente, parcela do encargo probatório
do investigante ao investigado, em manifesta desconformidade com o
regime jurídico da ação de investigação judicial eleitoral.
III.V. A persistência do error in procedendo, após a rejeição do pedido
de ajustes pelos investigados, e o histórico processual anterior,
justificam a intervenção correicional para restabelecer a regularidade
procedimental e evitar nulidades.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Pedido julgado PROCEDENTE, confirmando-se a tutela provisória de
urgência
que
determinou
eventual
depoimento
pessoal
dos
investigados de forma voluntária, vedada a aplicação da pena de
confissão em caso de não comparecimento.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADA
V.I. Jurisprudência
TSE, AgR no REspe nº 060000166, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE,
06/12/2023;
TSE, AgR no REspe nº 060037939, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE,
22/08/2024.
V.II. Legislação:
LC nº 64/1990, art. 22;; Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 47-E;; CPC,
art. 385, § 1º;; Regimento Interno do TRE, art. 106, § 1º e § 2º;;
Regimento Interno do TRE, art. 30, parágrafo único.

Num. 44913816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/06/2026 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062308572896300000043849045
Número do documento: 26062308572896300000043849045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2026 13:16:10

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/06/2026

RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

I – RELATÓRIO
Trata-se de correição parcial, com pedido de concessão de tutela provisória de
urgência, proposta por Jean Carlos Cardoso e outros em face de ato praticado pelo
Juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos, consubstanciado em decisão
saneadora, proferida na ação de investigação judicial eleitoral nº 0600093-
30.2025.6.16.0115, que determinou a colheita do depoimento pessoal dos
investigados sob pena de confissão.
O requerente sustentou, em síntese, que: a) na petição inicial da ação de investigação
judicial eleitoral, a investigante requereu a tomada do depoimento pessoal dos
investigados, e na contestação, os investigados pleitearam que lhes fosse assegurado
o direito de serem ouvidos voluntariamente em juízo, sem que fossem compelidos a
prestar depoimento pessoal; b) o juízo a quo deferiu o requerimento da investigante, a
fim de que fossem colhidos os depoimentos pessoais dos investigados, sob pena de
confissão; c) os investigados apresentaram pedido de ajustes à decisão de
saneamento, argumentando, em síntese, que a Lei Complementar nº 64/1990 não
prevê a tomada do depoimento pessoal das partes no procedimento da ação de
investigação judicial eleitoral, porque é inadmissível a confissão, dada a
indisponibilidade dos direitos envolvidos, entretanto o pleito foi indeferido; d) o juízo a
quo distanciou-se do art. 47- E da Resolução TSE nº 23.608/2019 e incorreu em error
in procedendo, que está provocando inversão tumultuária no processo, de forma a
exigir a imediata correção por parte deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral; e) a
audiência de instrução, em que o depoimento pessoal seria colhido, está designada
para o dia 8-5-2026, às 13h30. Requereu a concessão de tutela provisória de
urgência, para que seja determinada a suspensão da determinação de tomada do
depoimento pessoal dos investigados, ora corrigentes, sob pena de confissão,
possibilitando-lhes serem ouvidos voluntariamente em juízo. No mérito, pleiteou a

Num. 44913816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/06/2026 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062308572896300000043849045
Número do documento: 26062308572896300000043849045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2026 13:16:10
procedência do pedido, confirmando-se a tutela de urgência pleiteada.
Em decisão monocrática (ID 44880391), deferiu-se a tutela provisória de urgência,
para determinar que eventual depoimento pessoal dos investigados fosse tomado de
forma voluntária, vedada a aplicação da pena de confissão em caso de não
comparecimento. Essa decisão foi referendada pelo plenário deste egrégio Tribunal
Regional Eleitoral (ID 44886389), nos termos do art. 30, parágrafo único, do respectivo
Regimento Interno.
A autoridade corrigida apresentou informações (ID 44886528) apenas no sentido de
que seria determinada a suspensão do depoimento pessoal nos autos em questão.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência do pedido, para
afastar a determinação de tomada de depoimento pessoal compulsório dos
investigados, bem como a pena de confissão (ID 44901690).
É o relatório.
II – VOTO E SEUS FUNDAMENTOS
II.I. DO CONHECIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL
O Regimento Interno deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral prevê o instituto da
correição parcial nos seguintes termos:

Art. 106. A correição parcial será autuada na classe Petição, visando à emenda
de erros de procedimento atribuídos a Juiz Eleitoral, contra os quais não caiba
recurso.
§ 1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou
pelo órgão do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
ciência do ato judicial impugnado.
§ 2º Recebida a correição parcial, o Relator requisitará informações ao Juiz que,
no prazo de 10 (dez) dias, as prestará, inclusive quanto à eventual retratação.

Como se depreende do dispositivo transcrito, a correição parcial consubstancia
instrumento processual vocacionado à correção de erros de procedimento imputáveis
ao Juízo Eleitoral, notadamente nas hipóteses em que não haja recurso específico
cabível, devendo ser manejada no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência do ato
impugnado.
Dentre os chamados erros de procedimento insere-se a denominada inversão
tumultuária do processo, compreendida como a prática de ato judicial que, em
desconformidade com a lei, altera a ordem regular do feito. Em outras palavras, há

Num. 44913816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/06/2026 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062308572896300000043849045
Número do documento: 26062308572896300000043849045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2026 13:16:10
inversão tumultuária quando o processo deixa de seguir seu curso legal ordinário em
razão de erro de procedimento (error in procedendo), produzindo distorção relevante
na marcha processual.
Na hipótese em exame, a insurgência, deduzida em 17-4-2026, dirige-se contra
decisão saneadora, publicada em 8-4-2026, que determinou a colheita do depoimento
pessoal dos investigados sob pena de confissão, razão pela qual a correição parcial se
mostra tempestiva, porquanto apresentada dentro do prazo regimental de 10 (dez)
dias.
No que concerne ao cabimento, embora a determinação de colheita de depoimento
pessoal dos investigados sob pena de confissão pudesse, em análise isolada, ensejar
discussão acerca da utilização de outros instrumentos processuais voltados ao
controle da legalidade do ato judicial, como o mandado de segurança, as
peculiaridades do caso concreto autorizam o exame da controvérsia pela via
correicional.
A medida impugnada insere-se no contexto processual da ação de investigação
judicial eleitoral nº 0600093-30.2025.6.16.0115 já marcado por outras intercorrências,
anteriormente submetidas ao crivo desta egrégia Corte, também por meio de
procedimento correicional, autos nº 0600140-24.2026.6.16.0000, relacionado à
morosidade injustificada na prática de atos processuais, circunstância que evidencia a
necessidade de aferição da regularidade da condução processual como um todo.
Com efeito, a decisão impugnada, ao estabelecer ao investigado a incidência dos
efeitos da confissão, em decorrência de não comparecimento ou de recusa em depor,
atribui ao ato processual eficácia jurídica incompatível com o regime normativo que
disciplina a ação de investigação judicial eleitoral.
Como será demonstrado de forma pormenorizada no tópico subsequente, nem a Lei
Complementar nº 64/1990, que disciplina o rito da ação de investigação judicial
eleitoral, nem a Resolução TSE nº 23.608/2019, que dispõe sobre representações,
contemplam a possibilidade de o investigado ser compelido a prestar depoimento
pessoal sob pena de confissão. Não há, no microssistema processual eleitoral
aplicável à espécie, qualquer disposição que autorize a atribuição de efeito
confessional ao não comparecimento da parte investigada ou ao exercício do direito de
permanecer em silêncio.
A providência adotada promove, portanto, indevida alteração da dinâmica probatória,
na medida em que, ao impor consequência processual desfavorável decorrente de não
comparecimento ou de recusa em depor, transfere ao investigado, ainda que
indiretamente, encargo probatório que incumbe ao autor da demanda, em manifesta
desconformidade com o regime jurídico da ação de investigação judicial eleitoral.
Além disso, a decisão impugnada transpõe efeitos processuais próprios do processo
civil para procedimento de natureza sancionatória submetido à disciplina normativa

Num. 44913816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/06/2026 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062308572896300000043849045
Número do documento: 26062308572896300000043849045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2026 13:16:10
específica e permeado por garantias constitucionais, como o direito ao silêncio.
Outrossim, a medida possui aptidão para induzir a produção de elementos probatórios
sob constrangimento processual, comprometendo a espontaneidade das declarações
eventualmente prestadas e projetando reflexos diretos sobre a formação do
convencimento judicial, o que pode ensejar futura nulidade.
Nesse contexto, a providência transcende o mero desacerto interpretativo sobre a
questão posta a julgamento, revelando manifesto equívoco na condução
procedimental da ação, que caracteriza error in procedendo e, somado à situação
pretérita já analisada por esta egrégia Corte, potencial inversão tumultuária da marcha
processual.
Os investigados buscaram, ainda no curso regular da ação de investigação judicial
eleitoral, a correção da irregularidade processual apontada, mediante a protocolização
de pedido de ajustes voltado à revisão da determinação de comparecimento para
depoimento pessoal sob pena de confissão. Todavia, a pretensão foi expressamente
rejeitada pelo juízo de origem (ID 44879976), o que revela a persistência do error in
procedendo, e torna inevitável a utilização da via correicional.
Neste aspecto, cumpre ressaltar que, embora não seja objeto da presente correição,
observa-se que o juízo de primeiro grau proferiu despacho saneador, consignando
que, nos termos do art. 357, § 1º, do Código de Processo Civil, as partes têm o direito
de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o
qual a presente decisão se tornará estável. Essa circunstância reforça a inversão
tumultuária na condução da ação de investigação judicial eleitoral nº 0600093-
30.2025.6.16.0115, pois mais uma vez adota providência processual estranha ao
modelo procedimental expressamente estabelecido pelo legislador.
Assim, a sucessão de atos processuais questionados nos autos da ação de
investigação judicial eleitoral impõe o conhecimento da presente correição parcial, para
restaurar a regularidade procedimental eventualmente comprometida.
Sobreleva notar, ainda, que a correição parcial apresenta, também, dimensão que
transcende os interesses subjetivos das partes, porquanto possibilita que fatos
potencialmente relevantes sob o prisma disciplinar sejam submetidos à apreciação dos
órgãos competentes, sempre que os elementos constantes dos autos indicarem, em
tese, eventual descumprimento dos deveres funcionais inerentes ao exercício da
jurisdição.
No caso concreto, a alegação de que foi atribuída consequência processual sem
respaldo normativo, associada ao histórico processual já submetido anteriormente ao
controle desta egrégia Corte, recomenda o exame da matéria também sob essa
perspectiva.
Isso porque a eventual adoção de medidas incompatíveis com a legislação de
regência e com as garantias processuais aplicáveis pode, em tese, tangenciar os

Num. 44913816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/06/2026 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062308572896300000043849045
Número do documento: 26062308572896300000043849045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2026 13:16:10
deveres de observância da ordem jurídica impostos ao magistrado pelo art. 35, inciso I,
da Lei Complementar nº 35/1979, circunstância que reforça o interesse correicional no
exame dos fatos, sem prejuízo da competência dos órgãos próprios para eventual
apuração administrativa.
Desse modo, o cabimento da presente correição parcial decorre não apenas da
necessidade de restabelecimento da regularidade procedimental comprometida, mas
também da função fiscalizatória que pode ser exercida a partir da correição parcial.
Diante do exposto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a
adequação da via eleita e a tempestividade, impõe-se o integral conhecimento da
presente correição parcial.

II.II. DA IMPOSSIBILIDADE DE COLHEITA DE DEPOIMENTO PESSOAL SOB PENA
DE CONFISSÃO EM SEDE DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
A ação de investigação judicial eleitoral submete-se ao rito célere previsto no art. 22 da
Lei Complementar nº 64/90, o qual estabelece uma sequência procedimental própria e
prazos exíguos, inclusive para a prática de atos judiciais, em atenção à natureza
urgente das demandas que envolvem a normalidade e a legitimidade do pleito
eleitoral.
Extrai-se dessa disciplina normativa que, apresentada a contestação, abrir-se-á prazo
de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas
pelo investigante e pelo investigado, não havendo previsão legal acerca da tomada do
depoimento pessoal das partes.
Conquanto o rito da ação de investigação judicial eleitoral não contemple, de forma
expressa, a realização de depoimento pessoal dos investigados, a jurisprudência do
colendo Tribunal Superior Eleitoral admite tal providência quando se der de maneira
espontânea, jamais sob cominação de efeitos processuais gravosos.
Neste sentido:

AGRAVOS.
CONVERSÃO.
RECURSOS
ESPECIAIS.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME).
FRAUDE.
COTA
DE
GÊNERO.
ART.
10,
§
3º,
DA
LEI
9.504/97.
CANDIDATURAS FICTÍCIAS.
[...]
10. Ausência de nulidade no depoimento pessoal da candidata, visto que, embora
as partes não possam ser obrigadas a prestar depoimento pessoal, ante a falta
de previsão na norma e pelo caráter indisponível dos direitos envolvidos, não

Num. 44913816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/06/2026 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062308572896300000043849045
Número do documento: 26062308572896300000043849045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2026 13:16:10
estão impedidas de fazê-lo caso queiram. Precedentes.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000166, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/12/2023.

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO DO JUÍZO ELEITORAL QUE DETERMINOU A COLETA DE
DEPOIMENTO PESSOAL DE INVESTIGANTE EM INSTRUÇÃO DE AIJE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
OCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. TESE NÃO PREQUESTIONADA NA
ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 44, § 3º, DA RES.-TSE nº 23.608/2019 E 447, §§ 2º, II,
3º, II, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.[...]
4. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o TRE/BA reconheceu a
incompatibilidade do art. 385 do CPC com o desenho específico das demandas
eleitorais, concluindo pela inexistência de previsão de depoimento pessoal das
partes no rito estabelecido pelos arts. 22 e 24 da LC nº 64/1990 para as AIJEs.
Firmou o Tribunal local que a exceção a tal contexto somente ocorreria quando a
parte investigada, em sua manifestação de defesa, indicasse expressamente o
desejo de ser ouvida, como previsto no art. 44, § 3º, da Res.-TSE nº 23.608/2019
e, na mesma linha de raciocínio, por força da igualdade entre as partes, caso a
investigante consignasse esse pedido na peça inicial. Rejeitou, assim, a
possibilidade de realização de depoimento pessoal por determinação de ofício.
[...]
7. Embora se reconheça que a LC nº 64/1990 não contempla a realização de
depoimento pessoal das partes no rito das AIJEs, a jurisprudência desta Corte
Superior viabiliza a realização do ato, caso as partes se disponham a prestá-lo. A
disciplina da matéria hoje constante do art. 47-E da Res.-TSE nº 23.608/2019
reitera a inviabilidade de compelir a parte a prestar depoimento pessoal.
Entretanto, expressamente contempla ressalva pela possibilidade de que haja
requerimento ou intimação para a realização do ato.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060037939, Acórdão, Relator(a) Min.
Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/08/2024.

O entendimento jurisprudencial foi ratificado pela Resolução TSE nº 23.608/2019, em
seu art. 47-E, que assim dispõe:

Art. 47-E. A representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a
prestar depoimento pessoal, mas tem o direito de ser ouvida(o) em juízo, se
requerer na contestação ou intimada(o) sem que seja cominada pena de
confissão, compareça de forma voluntária para se manifestar sobre pontos que
entender relevantes para a defesa.

Num. 44913816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/06/2026 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062308572896300000043849045
Número do documento: 26062308572896300000043849045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2026 13:16:10

Este entendimento alinha-se ao disposto no art. 392 do Código de Processo Civil,
segundo o qual não se admite a confissão, finalidade precípua do depoimento pessoal,
acerca de fatos relacionados a direitos indisponíveis.
Sendo a ação de investigação judicial eleitoral instrumento destinado à proteção da
normalidade e da legitimidade das eleições, bens jurídicos de natureza indisponível,
diante do inequívoco interesse público, não se mostra cabível a produção de
depoimento pessoal com finalidade confessória acerca dos fatos nela apurados.
Nesse contexto, a determinação judicial que impõe o comparecimento dos
investigados para prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão, revela-se
incompatível com o modelo procedimental da ação de investigação judicial eleitoral, na
medida em que introduz mecanismo coercitivo não previsto no rito legal, com potencial
afronta ao devido processo legal.
Verifica-se, assim, manifesta desconformidade entre a condução do feito e o rito
legalmente estabelecido para a ação de investigação judicial eleitoral, justificando-se a
intervenção correcional, sobretudo para evitar que se produza prova em cenário
potencialmente viciado pela determinação impugnada.
Dessa forma, impõe-se a procedência do pedido, para confirmar a concessão da tutela
provisória de urgência, a qual determinou que eventual depoimento pessoal dos
investigados se dê de forma voluntária, vedada a aplicação da pena de confissão, em
caso de não comparecimento.
III – DECISÃO
Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE o pedido, confirmando-se a tutela
provisória de urgência que determinou eventual depoimento pessoal dos investigados
de forma voluntária, vedada a aplicação da pena de confissão em caso de não
comparecimento.
Encaminhe-se cópia dos presentes autos à Corregedoria Regional Eleitoral, para
ciência.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator

Num. 44913816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/06/2026 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062308572896300000043849045
Número do documento: 26062308572896300000043849045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2026 13:16:10

EXTRATO DA ATA

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) Nº 0600212-11.2026.6.16.0000 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ
- RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - CORRIGENTE: JEAN CARLOS CARDOSO,
ALVIR GUYSS, LUIS CARLOS TURATTO, JULIANO MORELLI, CLEBERSOM GONCALVES,
MATHEUS FREDERICO
DA
SILVA,
JAIRO
RIBEIRO
DOS
SANTOS
-
Representantes
dos CORRIGENTES: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - PR103296, GOTARDI & ADVOGADOS
ASSOCIADOS - PR000003472, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY
DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959, ROGER DE CASTRO
GOTARDI - PR47165 - CORRIGIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente a procuradora regional eleitoral
substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 17/06/2026.